Tribunal: STF
Processo: HC 212310
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.793.057/SP, submetido à relatoria do Min. JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 13 anos, 8 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, I, por duas vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal), falsificação de documento público (art. 297 do CP) e organização criminosa (art. 2º, §2º, da Lei 12.850/13).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para afastar os maus antecedentes e reduzir a fração de aumento do crime de organização criminosa e deu provimento ao apelo ministerial para reconhecer o concurso material de crimes de roubo, majorando a pena para 16 (dezesseis) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado. O acórdão ficou assim ementado: 



    Roubos majorados, falsificação de documento público e organização criminosa - Coesão e harmonia do quadro probatório Materialidade e autoria devidamente comprovadas Vínculo permanente e estável, quanto à organização, evidente Condenação mantida. 



    Emprego de arma na subtração - Relatos nesse sentido Prescindibilidade de apreensão e de comprovação da eficácia do artefato Atemorização verificada. Penas Bases reduzidas, em não se verificando maus antecedentes, na acepção técnica do termo, para Adilson Na terceira fase, para o delito de organização criminosa armada, a fração eleita é reduzida para 1/6, ausente fundamentação para valoração no patamar máximo eleito pelo juízo - Acolhimento, outrossim, do pleito ministerial para reconhecimento do concurso material entre os crimes de roubo Necessidade Continuidade delitiva afastada Condutas a demonstrarem profissionalismo na execução dos crimes, os quais foram cometidos de forma autônoma. 



    Regime prisional inicial fechado - Subsistência. Fixação que se coaduna com a espécie. Apelos defensivos parcialmente providos e acusatório provido. 



    Apelos defensivos parcialmente providos e acusatório provido. 



    Alegando violação ao disposto no art. 71 do Código Penal, a defesa interpôs Recurso Especial, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para a configuração da continuidade delitiva, a concomitância de exigências de ordem objetiva, considerando as mesmas condições de tempo, espaço e modus operandi, e de ordem subjetiva, configurada na unidade de desígnios (AgRg no REsp 1761591/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/7/2020).



    2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, após análise do acervo probatório, concluiu que os delitos de roubo foram praticados com desígnios autônomos, ou seja, não restou preenchida a exigência de ordem subjetiva. Portanto, para alterar as conclusões do acórdão recorrido, a fim de afastar o concurso material, determinando a incidência da regra da continuidade delitiva, seria necessário o reexame das provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte.



    3. "A Corte Estadual afastou a continuidade delitiva, sob o fundamento inquestionável de que se tratou de habitualidade criminosa, o que inviabilizaria o tratamento mais vantajoso permitido pela ficção jurídica tratada no art. 71 do Código Penal. Assim, evidenciada hipótese de reiteração delitiva, apta à configurar o concurso material entre os delitos, para infirmar tal conclusão seria necessário novo exame do contexto fático-probatório dos autos, inviável na via eleita, a teor da Súmula n. 7/STJ" (AgRg no AREsp 1652779/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 28/9/2020).



    4. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, a defesa reitera que os delitos foram praticados em continuidade delitiva. Enfatiza que: (a) i) duas condutas de roubo majorado; ii) exercidas mediante grave ameaça; iii) com emprego de arma de fogo; iv) sendo subtraído, em cada conduta, dois automóveis; v) o primeiro fato no dia 21 de julho de 2015 e o segundo fato no dia 17 de agosto de 2015, portanto, dentro lapso temporal jurisprudencial de 30 dias; vi) segundo a acusação e a decisão condenatória os dois delitos foram perpetrados em prol da organização criminosa que constituíam; e (b) adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para reconhecer o benefício previsto no art. 71, do Código Penal, em relação aos delitos de roubo, como fixado na sentença de primeiro grau. 



    É relatório. Decido. 



    A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL condiciona o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal aos seguintes requisitos: (a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) a unidade de propósitos. Nesse sentido: HC 70580, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJe 04-09-2009; HC 108012, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 11-09-2014; HC 109971, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 06-02-2012; RHC 93144, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 09-05-2008. 



    A respeito da matéria, colhe-se do voto condutor do acórdão ora impugnado:



    O Tribunal de origem concluiu pela aplicação do concurso material de crimes, mediante seguinte fundamentação (fl. 993): . 



    "Por fim, cumpre razão ao recurso ministerial ao requerer o afastamento da unicidade delitiva nos crimes de roubo, eis que cada uma das infrações desvelada nos autos foi praticada em datas distintas contra vítimas diversas, com desígnios próprios, não se cogitando de crime único, mas sim, de habitualidade criminosa; o caso é típico de assaltante profissional, que faz da prática espúria o sustento." 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para a configuração da continuidade delitiva, a concomitância de exigências de ordem objetiva, considerando as mesmas condições de tempo, espaço e modus operandi, e de ordem subjetiva, configurada na unidade de desígnios (AgRg no REsp 1761591/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 01/07/2020). 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, após análise do acervo probatório, concluiu que os delitos de roubo foram praticados com desígnios autônomos, ou seja, não restou preenchida a exigência de ordem subjetiva. Portanto, para alterar as conclusões do acórdão recorrido, a fim de afastar o concurso material, determinando a incidência da regra da continuidade delitiva, seria necessário o reexame das provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 07 desta Corte. 



    De se ver que a instância ordinária apresentou fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos. 



    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (cf.: HC 134.573, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 30/9/2016 ; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 11/9/2014 ; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 23/4/2014, v.g.): 



    (…) 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 101.733, Redator para o acórdão o Min. Edson Fachin).



    2. Agravo regimental desprovido.



    (HC 135.252 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1/2/2017) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente